Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-47.2015.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002581-47.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIAM VIVAS LINS - CPF: 889.693.635-72 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR MUNICIPAL
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Afasta-se o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois,
conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, a apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença.

2-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

3-
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

4 -
Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
Município de Nova Xavantina

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca que, nos autos da
Ação de cobrança n. 2581-47.2015.811.0012 (código 74446)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, no período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignado, o município apelante aduz, preliminarmente, a nulidade de sentença, sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, pois não realizada prova pericial, necessária a demonstrar a existência de defasagem remuneratória.

Assevera que não houve comprovação de que o método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV) tenha sido aplicado de maneira equivocada, já que “
os pagamentos eram efetuados no mês seguinte ao trabalhado, utilizando-se, portanto, do índice do último dia do mês anterior
”, e por isso, não houve defasagem remuneratória.

Afiança que a apelada “
integra os quadros do Poder Executivo, aos quais não se aplica a disposição do artigo 168 da Constituição Federal, e cujos vencimentos são pagos no mês seguinte ao da prestação dos serviços
”.

Pleiteia, por fim, o provimento do apelo para anular a sentença ou reformá-la, julgando improcedente os pedidos e estipulando o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 20463027).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito (Id. 27853962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O município apelante aduz, preliminarmente, a nulidade de sentença recorrida, por cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a realização de prova pericial, necessária para demonstrar a existência de defasagem remuneratória.

Ocorre que, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova pericial para aferir se a apelada faz jus aos valores pleiteados, pois, conforme será demonstrado posteriormente, a matéria já é pacificada no sentido de que a comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), deve ser objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Nova Xavantina
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (23/10/2010), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

A verba apurada deverá ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, e acrescida de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no RE 870.947/SE.

Considerando que a parte autora sucumbiu de maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e despesas de ingresso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4º, II do CPC), os quais ficam com a exigibilidade suspensa, por se tratar beneficiária da gratuidade judiciária (fl. 26), consoante art. 98, §3º do CPC.

Sem custas ao requerido, em face do art. 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01. No mais, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4º, II do CPC) (...). (Id. 2268277, fls. 4; Id.2268280, fls. 1).

Passo, então, à análise do recurso em conjunto com a remessa necessária.

Segundo o município apelante, o índice de 11,98% não pode ser acolhido sem a devida constatação através de perícia técnica contábil para demonstrar quanto a parte apelada efetivamente perdeu na sua remuneração, considerando que a mesma integra os quadros do Poder Executivo, aos quais não se aplica a disposição do artigo 168 da Constituição Federal e cujos vencimentos são pagos no mês seguinte ao da prestação dos serviços.

Pois bem.

Como se sabe, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 -
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

[...] [Destaquei]

Ocorre que, em muitas situações, contatou-se que houve erro no momento da conversão do Cruzeiro Real em URV, gerando decréscimo remuneratório aos servidores de todos os Poderes.

Diante disso, este Tribunal de Justiça, respaldando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os servidores públicos, inclusive do Poder Executivo, fazem jus, em tese, à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores devidos em virtude de eventual erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 966.588, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, evidenciou a possibilidade de os servidores do Poder Executivo Estadual também fazerem jus à incorporação das diferenças decorrentes da conversão da moeda, veja-se:

(...)
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo
168
, caput, da
Constituição Federal
.

Decido.

Inicialmente, não procede a alegação de que os servidores do Poder Executivo dos estados não fazem jus a incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), conforme já assentou esta Corte em precedente de minha relatoria, onde ficou consignado no voto condutor do acórdão, in verbis:

“
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário’.

O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor
. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.

Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo
” (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10/10/14) (...)

Grifei.

Conclui-se, portanto, que, em regra, os servidores do Poder Executivo, assim como dos demais Poderes, possuem direito à correção de eventual decréscimo remuneratório decorrentes das conversão da URV, decréscimo esse que nem sempre é corrigido por reajustes salariais concedidos por leis supervenientes à Lei nº 8.880/94, por serem parcelas com naturezas jurídicas diversas e que não podem ser compensadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), a par de reconhecer o direito dos servidores públicos estaduais e municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994, ressaltou, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009). (Destaquei).

Assim, aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês é possível a ocorrência de decréscimo salarial, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. E, embora o apelante afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira, não há, no caso dos autos, prova de que os vencimentos da servidora foram convertidos na data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária apuração mediante liquidação de sentença, ocasião em que se verificará se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido.

Neste ponto, quanto à apuração na liquidação da sentença, esclareça-se que as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio deste procedimento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

A propósito, veja-se os excertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

[...]
Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes.
[...]
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original].

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [sem negritos no original].

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.
(Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
(...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Por todo exposto, e repito, à míngua de prova, a eventual existência de defasagem salarial e apuração do percentual, bem como a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, deve ser acolhida a impugnação do apelante, pois, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma, a fixação e o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definida quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3º, I a V, e no §4º, II, do art. 85 do Código de Processo Civil,

Por fim, antes de analisar as questões abarcadas pela remessa necessária, anote-se que aquelas já observadas no decorrer do voto não serão reexaminadas, em prol dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse contexto, da análise dos autos e da sentença em reexame, verifico que somente a forma da incidência dos juros moratórios e da correção monetária devem ser retificadas, a fim de ser afastada aquela apontada pelo magistrado de piso e aplicada a consignada no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento, bem como que
os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação da sentença.
E
, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para determinar que a aplicação dos juros moratórios e correção monetária obedeça aos termos do Tema n º 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020